Tribunal: STF
Processo: HC 194275
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I – O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II – ‘In casu’, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, a exemplo da instauração de incidente de sanidade mental do acusado. Nesse sentido, verifica que o Agravante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 20/12/2018, bem como que foi ofertada denúncia em seu desfavor, em 10/01/2019, a qual foi recebida, em 21/01/2019, sendo que, devidamente citado o ora Agravante, em 15/02/2019; foi apresentada resposta à acusação em 25/03/2019 com o recebimento definitivo da denúncia, em face de não ser caso de absolvição sumária em 01/04/2019 e designação de audiência de instrução para o dia 19/8/2019, em que houve o interrogatório do agravante e, diante da existência de dúvidas sobre a sanidade mental deste, determinada a instauração de incidente, cuja perícia foi designada para o próximo dia 30/10/2020, conforme informações processuais eletrônicas obtidas em 19/10/2020, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso, ainda mais diante da pandemia vivenciada em nosso País que postergou a continuidade de procedimentos judiciais de toda sorte, mesmo aqueles que estejam com sua liberdade restringida. 
    III – No que se refere aos fundamentos da decisão preventiva, reafirmo que a mesma encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, em que foi empregada extrema violência contra a vítima perfurada por diversas vezes por faca utilizada pelo ora paciente que, ainda, ameaçou as testemunhas do delito avisando que haveria mais mortes, o que constitui base empírica idônea à privação cautelar do acusado, em face da sua periculosidade social. 
    IV – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 602.446-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar ou em medidas cautelares diversas da prisão.
    Busca-se, no caso, a aplicação da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, eis que o paciente é idoso. Os impetrantes defendem, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com a suposta inimputabilidade do paciente. Sustenta-se, finalmente, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator